Tribunal: TJMT
Processo: 1038870-82.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038870-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO MARQUES DE BRITO - CPF: 308.336.468-77 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038870-82.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Thiago Marques de Brito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADO. REGISTROS DE CONSUMO POSTERIORES SEMELHANTES ÀS FATURAS QUESTIONADAS. CONTAS DEVIDAS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se o consumo reclamado pelo consumidor não foi emitido em dissonância com os demais meses anteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

Dano moral afastado. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1.

CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 26.494,95 (vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).

2.

REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré à defesa.

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, RATIFICANDO a inversão do ônus da prova deferida em seu favor.

4.

DECLARAR a inexistência do débito específico relativo à fatura do mês de setembro de 2021, com vencimento em 06/10/2021, no valor de R$ 882,53 (oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

5.

DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação da aludida fatura para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja 448 kwh (quatrocentos e quarenta e oito), sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6.

Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da parte autora com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

7.

RATIFICAR a liminar de ID nº 66655674, tornando-a definitiva.

8.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de repetição de indébito do valor de R$ 612,42, referente a impugnação do Autor da fatura do mês de outubro/2021 (vencimento 06/11/2021).

9.

RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

Quanto ao pedido de aplicação da multa por descumprimento da liminar, OPINO por INDEFERI-LO, conforme fundamentação supra.”.

O Reclamante, ora Recorrido, alegou, em síntese, que recebeu a fatura de energia do mês de setembro de 2021 com vencimento em outubro no valor de R$882,53, qual não corresponde com a sua média de consumo, pois de acordo com os meses anteriores a sua média é equivalente a R$ 466,53, assim, realizou reclamação administrativa, que foi indeferida sob o argumento de que houve a confirmação da leitura no medidor do autor. Desta forma, ingressou com a presente ação, visando o refaturamento da conta questionada, bem como indenização a título de dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, sustenta que, em razão da reclamação administrativa realizada pelo consumidor, realizou a vistoria na unidade consumidora, momento em que não foram encontradas irregularidades no medidor e que a cobrança foi realizada conforme consumo faturado, não havendo que falar em ilegalidade, razão pela qual, pleiteia pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente.

Em que pese o autor não concorde com a fatura que registrou o consumo de 735 kWh, por entender que este valor está acima da sua média, analisando o histórico de consumo apresentado nos autos, verifico que tal alegação não prospera, pois no mês de agosto de 2021, foi abaixo do consumo normalmente registrado, ou seja, foi realizada por meio de uma média menor do que a atual do consumidor.

Assim, no mês subsequente (setembro/2021) a concessionária de energia elétrica regularizou a leitura, fato este que ensejou no aumento, contudo, dentro de sua média registrada, vez que somado os meses anteriores não há um aumento significativo no consumo.

Deste modo, entendo que a fatura objeto da presente demanda não se apresenta abusivas e se mostra compatível com o real consumo do Recorrido, por isso deve ser considerada devida.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RITO SUMÁRIO. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO LEGÍTIMO. DANO MORAL INOCORRENTE.

1. A solução a ser dada à lide posta teria que, necessariamente, alicerçar-se em valoração da prova técnica produzida por perito da confiança do juízo;

2. Outrossim, a perícia foi feita com toda a atenção que o caso merecia. Afirmou o expert, em termo conclusivo, que não restou caracterizada a situação argumentada pela autora, atestando a existência de dívida que alcança o montante principal de R$ 3.683,84 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), período pretérito a julho/2009, bem como noticia ter procedido a concessionária ré ao refaturamento das cobranças impugnadas na lide, inclusive naquela cujo quantum ultrapassou ao máximo admissível para a unidade consumidora;

3. Suspensão do fornecimento de energia elétrica devido à inadimplência da autora, após comunicação prévia, realçando-se que esta se tornou devedora por não concordar com os valores faturados após o mês de março de 2007 para a sua residência;

4. A pretensão autoral não merece acolhida, visto que não se vislumbra na hipótese conduta ilícita da concessionária ré, nem ao menos defeito na prestação do serviço;

5. Dano moral, sem base jurígena alguma, uma vez que não se encontra presente o fenômeno perceptível da responsabilização civil, nexo causal entre conduta e a lesão, tampouco se entrevê ofensa a direitos personalíssimos, a motivar compensação;

6. A cobrança de consumo aferido em medidor de consumo encontra respaldo na jurisprudência desta E.Corte de Justiça. Inteligência do Verbete Sumular nº 84 do TJERJ;

7. Recurso provido, na forma do art. 557, § 1o-A, CPC, para julgar improcedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 269, I, mesmo Diploma.

(TJ-RJ - APL: 973580720078190004 RJ 0097358-07.2007.8.19.0004, Relator: DES. ADOLPHO ANDRADE MELLO, Data de Julgamento: 24/04/2012, DECIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL).

RECURSO INOMINADO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SENTENÇA SINGULAR DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DAS PARTES ? INSURGÊNCIA RECURSAL PELA RECLAMANTE ? IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA ? POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CONSUMO NÃO FATURADO - APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 6.4 E 6.3 DAS TR'S/PR - CÁLCULO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS DOZE ÚLTIMOS FATURAMENTOS ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE EM 10/2008 - MÉDIA EM KWH QUE DEVERÁ SER LANÇADA DURANTE O PERÍODO DE IRREGULARIDADE (OUTUBRO/2008 A OUTUBRO/2012) ? ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DANO MORAL ANTE A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ? EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? SENTENÇA MANTIDA.

Resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto.

(TJ-PR - RI: 001880621201381600300 PR 0018806-21.2013.8.16.0030/0 (Acórdão), Relator: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Data de Julgamento: 21/10/2014, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2014).

Diante do acima exposto, a meu ver,

não restou demonstrada qualquer alteração significativa da média de consumo apurada, sendo legítima a cobrança no valor imputado.

Portanto, se o consumo reclamado pelo consumidor não foi emitido em dissonância com os demais meses anteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023